Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700231-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS Agravado(s) MARCELO DIAS RAMAGEM Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. As alegações deduzidas pelo Agravado não se mostram hábeis à alteração dos termos da Decisão que concedeu a liminar, razão pela qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do Agravo Interno interposto pelo Agravado. Certifique-se quanto à eventual oferta de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator